Tribunal: CARF
Processo: 13558.901615/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.901615/2018-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.729 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
CHECON DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO PARCIAL.
Não se conhece do recurso voluntário em relação às matérias estranhas aos
fundamentos utilizados na decisão recorrida.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
PEDIDO
RESSARCIMENTO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IMPOSSIBILIDADE.
A homologação tácita não se aplica aos Pedidos de Ressarcimento (PER), pelo
decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data de sua transmissão e a da
apreciação pela autoridade administrativa, mas apenas e tão somente à
Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário do contribuinte e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’Oliveira (Suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.901615/2018-38
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901615/2018-38

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Curitiba/PR
que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que não homologou as Declarações de Compensação transmitidas pelo contribuinte.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Itabuna/BA não homologou as
Dcomp sob o fundamento de que o contribuinte não tem direito de descontar créditos a título de
PIS e Cofins sobre os custos de aquisições de bens para revenda, sob o regime não cumulativo,
tendo em vista que, no período objeto dos PER/Dcomp em discussão, estava sujeito ao regime
cumulativo destas contribuições por ter optado pela tributação do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) com base no lucro presumido.
Inconformada com a decisão da DRF, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo a homologação das Dcomp, alegando, em síntese: a) em preliminar,
a ocorrência da homologação tácita do Pedido de Ressarcimento (PER) e, consequentemente, a
homologação de todas as Dcomp; e, no mérito, que faz jus ao desconto/aproveitamento de
créditos calculados sobre: 1) as aquisições de bens sujeitos à tributação pelo regime monofásico,
ainda que tributados à alíquota de 0,00 % (zero por cento) na revenda; e, 2) as devoluções de
vendas desses bens.
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a procedente em
parte, reconhecendo a ocorrência da homologação tácita de pare das Dcomp, conforme Acórdão
no 06-66.417 às fls. 244/254, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Transcorrido o prazo de cinco anos contados da data de transmissão da Declaração de
Compensação, sem que o Fisco tenha se pronunciado, opera-se a homologação tácita da
compensação declarada, restando extinto o débito tributário nela informado.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Não há previsão legal para a homologação tácita de Pedido de Ressarcimento.
CRÉDITOS.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
LUCRO
PRESUMIDO.
IMPOSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas submetidas ao regime de tributação do imposto de renda com base
no lucro presumido não podem aproveitar créditos da contribuição para o PIS/Pasep não
cumulativa, na forma estabelecida pela Lei no 10.637, de 2002.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo na
homologação integral de todas as Dcomp, alegando, em síntese: 1) em preliminar a homologação
tácita do pedido de ressarcimento, nos termos do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional
(CTN) e, consequentemente, a homologação tácitas de todas as Dcomp; e, 2) no mérito: 2.1)
direito ao crédito: neste item, discorreu sobre a tributação monofásica, a exclusão dos produtos
sujeitos a este regime da incidência do PIS e da Cofins, nos termos das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, permanecendo, dessa forma, sujeitos à tributação prevista na Lei no 9.718/98;
posteriormente, com o advento da Lei no 10.865/2004, com vigência a partir de 1o/08/2004, as
vendas dos produtos sujeitos à tributação monofásica foram inseridas no rol das atividades
sujeitas ao regime da não cumulatividade; assim, tem direito de descontar créditos sobre as
aquisições de bens adquiridos para revenda sujeitas à tributação monofásica; e, 2.2) desconto de
créditos sobre devoluções: segundo as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, a base de cálculo
das contribuições é o total das receitas da pessoa jurídica, sendo os valores determinados às
alíquotas de 1,65 % e 7,60 %, respectivamente, para o PIS e a Cofins; assim, sobre os valores das
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901615/2018-38

devoluções de venda das mercadorias, tem direito de descontar créditos nas mesmas alíquotas,
uma vez que integram o faturamento (receita) da recorrente.
Em síntese, é o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende parcialmente aos requisitos do art. 67 do Anexo II do
RICARF; assim dele conheço apenas em parte.
No acórdão recorrido, a autoridade julgadora de primeira instância julgou a
manifestação de inconformidade procedente em parte sob os seguintes fundamentos:
I) quanto à preliminar, sob o fundamento de que o instituto da homologação tácita
não se aplica aos pedidos de ressarcimento; e,
II) quanto ao mérito, sob o fundamento de que as pessoas jurídicas optantes pela
tributação do IRPJ pelo lucro presumido não podem aproveitar créditos do PIS e da Cofins.
No recurso voluntário, a recorrente impugnou os fundamentos utilizados na
decisão recorrida contra o não reconhecimento da ocorrência da homologação tácita. Já em
relação ao desconto de créditos, ignorou completamente o fundamento utilizado naquela decisão.
Consoante consta da decisão recorrida, a autoridade julgadora de primeira
instância não reconheceu o direito de a recorrente descontar créditos sobre aquisições de bens
adquiridos para revenda e sobre devolução de vendas sob o fundamento de que, no exercício
financeiro, objeto dos PER/Dcomp em discussão, ela optou pela tributação do Imposto de Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) com base no lucro presumido. Assim, tendo optado pelo pagamento do
Imposto de Renda com base no lucro presumido, não estava sujeito ao regime não cumulativo do
PIS e da Cofins e, portanto, não há que se falar em desconto de créditos.
Dessa forma, conheço do recurso voluntário apenas quanto a preliminar, ou seja, a
ocorrência da homologação tácita do Pedido de Ressarcimento e, consequentemente, das Dcomp.
O instituto da homologação tácita somente se aplica à Declaração de
Compensação (Dcomp), conforme estabelece a Lei no 9.430, de 27/12/1996, literalmente:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
(...).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.729 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13558.901615/2018-38

Ora, segundo este dispositivo legal, a homologação tácita aplica-se apenas às
Declarações de Compensação. Inexiste previsão legal para sua aplicação aos pedidos de
restituição e/ ou de ressarcimento de tributos.
O art. 150, § 1o do CTN, citado e transcrito pela recorrente, em seu recurso
voluntário, trata de constituição de crédito tributário de tributos sujeitos a lançamentos por
homologação e não da restituição/ressarcimento de tributos. Já o § 4o, deste mesmo dispositivo
legal, trata da homologação de lançamentos. Também, as ementas dos acórdãos do CARF,
citadas e transcritas no seu recurso voluntário trataram de homologação tácita de Dcomp;
nenhuma delas tratou de homologação tácita de PER.
Assim, não há que se falar em homologação tácita do pedido de ressarcimento.
Em face do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital